Tribunal: TJBA
Processo: 8001147-96.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001147-96.2022.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE GONSALVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE RIBEIRO DO NASCIMENTO, FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA, JOSE HENRIQUE RIBEIRO DO NASCIMENTO

MAF 12

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM ANALFABETO.
PRELIMINARES DE CONEXÃO E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A REGULARIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS OBJETOS DOS AUTOS.
CONTRATOS JUNTADOS SEM ASSINATURA A ROGO.
NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 595, DO CÓDIGO CIVIL.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARTIGO 14, DO CDC. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA FORMA SIMPLES, ATÉ 31/03/2021, E, APÓS, EM DOBRO. DANO MORAL VERIFICADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8001147-96.2022.8.05.0208
, em que figuram como apelantes/apelados simultâneos
JOSÉ GONSALVES DA SILVA e BANCO PAN S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré
e
CONHECER
e

DAR PROVIMENTO

ao recurso da parte autora
,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator